Tribunal: TJES
Processo: 0000219-48.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000219-48.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: IGOR FAE SARTORI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 257, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O fato de o proprietário do veículo encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta o recebimento da indenização devida, como disposto na Súmula n.º 257, do STJ. 2 – Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000219-48.2018.8.08.0013

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO:
IGOR FAÉ SARTORI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 123-125 por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT.

Discute-se no presente recuso, unicamente, se a vítima de acidente de trânsito teria direito ao recebimento da verba indenizatória se o proprietário do veículo estiver inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Acerca do tema, a Súmula n.º 257, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

Súmula n.º 257
- a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Neste sentido cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 2. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.769.429/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020).

Este egrégio Tribunal também tem entendido que a circunstância do proprietário do veículo estar inadimplente com o pagamento do prêmio é irrelevante para o pagamento da indenização securitária. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA DIREITO DE REGRESSO DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente. 4. Vislumbra-se desnecessária a realização de perícia complementar pois para fins de deslinde processual o laudo do Departamento Médico Legal DML foi conclusivo em quantificar a porcentagem da debilidade sofrida pelo recorrente, sendo insofismável que este padece de invalidez permanente parcial incompleta no patamar de 25%. 5. O indeferimento de nova perícia só configura cerceamento de defesa se a parte obtiver êxito em demonstrar as deficiências e omissões apontadas no laudo, assim como a relevância dos pontos supostamente não esclarecidos. 6. Cumpre esclarecer que o nosso ordenamento jurídico adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371 do CPC/2015), de modo que, ao solucionar o conflito de interesses, o Magistrado possui a liberdade, dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição, de determinar a solução que lhe pareça mais adequada diante do conjunto fático e probatório posto nos autos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos (TJES, Apelação Cível, 056180016133, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 012190018114, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Em resumo
, o fato de o proprietário do veículo encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta o recebimento da indenização devida, como disposto na Súmula n.º 257, do STJ.

Finalmente, deixo de fixar honorários recursais, pois os honorários de sucumbência já foram fixados no percentual máximo.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)